Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700862-74.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GRAZIANO BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a defesa do réu para que, caso queira, apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator